Tribunal: TJSP
Processo: 1032337-79.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Reconhecido que a ineficácia da cessão de crédito perante o devedor, ante a ausência de notificação da cessão, prevista no art. 290 do CC/2002, protege apenas o devedor que pagou o débito ao credor originário - Existência e validade da

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Reconhecido que a ineficácia da cessão de crédito perante o devedor, ante a ausência de notificação da cessão, prevista no art. 290 do CC/2002, protege apenas o devedor que pagou o débito ao credor originário - Existência e validade da dívida incontroversa, que possibilita a cobrança e a negativação, junto aos órgãos de proteção ao crédito – Art. 293 do CC – Ausente prova do pagamento do débito – Divergência do número do contrato devidamente justificada pela ré, em razão de uma limitação interna na quantidade de dígitos – Divergência do valor anotado nos órgãos de proteção ao crédito justificada pela incidência de encargos, correção monetária e juros - Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida - Apelo improvido."

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – MULTA – VALOR – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I - Litigância de má-fé caracterizada – Devida condenação da autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que a negativação seria indevida, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito – Valor da multa que deve ser fixado com parcimônia e em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC – Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduz-se o valor da multa pela litigância de má-fé para 4% sobre o valor atualizado da causa – Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o art. 81, ambos do NCPC – Sentença parcialmente reformada - II - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual – Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032337-79.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante CLAUDIA APARECIDA GREGORIO, é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032337-79.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 37713
APEL.No: 1032337-79.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 8a VARA CÍVEL
APTE. : CLAUDIA APARECIDA GREGÓRIO
APDA. : FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO
JUIZ PROLATOR: DANIEL TOSCANO
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

CESSÃO
DE
CRÉDITO

NEGATIVAÇÃO DANOS MORAIS I Sentença de
improcedência Recurso da autora II - Reconhecido que
a ineficácia da cessão de crédito perante o devedor, ante a
ausência de notificação da cessão, prevista no art. 290 do
CC/2002, protege apenas o devedor que pagou o débito ao
credor originário - Existência e validade da dívida
incontroversa, que possibilita a cobrança e a negativação,
junto aos órgãos de proteção ao crédito Art. 293 do CC
Ausente prova do pagamento do débito Divergência do
número do contrato devidamente justificada pela ré, em
razão de uma limitação interna na quantidade de dígitos
Divergência do valor anotado nos órgãos de proteção ao
crédito justificada pela incidência de encargos, correção
monetária e juros - Danos morais não caracterizados

Indenização indevida
Ação improcedente
Sentença
mantida - Apelo improvido.”
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CARACTERIZAÇÃO

MULTA
VALOR
REDUÇÃO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS I - Litigância de má-fé caracterizada
Devida condenação da autora ao pagamento de multa pela
litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao
afirmar que a negativação seria indevida, quando, em
verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a
efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem
como do débito Valor da multa que deve ser fixado com
parcimônia e em estrita observância aos parâmetros
estabelecidos pelo art. 81 do NCPC Em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduz-se
o valor da multa pela litigância de má-fé para 4% sobre o
valor atualizado da causa Inteligência do art. 80, inciso II,
c.c. o art. 81, ambos do NCPC
Sentença parcialmente
reformada - II - Honorários advocatícios majorados, com
base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual
Apelo parcialmente provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos de ação indenizatória
de reparação por danos morais c.c. declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032337-79.2019.8.26.0577 -Voto no
3
inexistência de débito.
Sustenta
a
apelante
que
não
tinha
conhecimento da existência da anotação realizada em seu
nome pela apelada nos órgãos de proteção ao crédito.
Alega que não possui qualquer relação jurídica junto à
apelada e não reconhece o débito lançado, conforme
certificado às fls. 35. Argumenta que a cessão de crédito
deu-se de modo irregular. Afirma que não foi notificada
da cessão de crédito havida. Aduz que a apelada praticou
ato
ilícito,
passível
de
indenização.
Assevera
a
impossibilidade de sua condenação às penas da litigância
de má-fé. Pugna, subsidiariamente, pela redução do valor
arbitrado a tal título. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença, julgando-se procedente a
ação (fls. 245/261).
Contrarrazões da apelada, às fls. 265/277,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória de reparação por danos morais c.c. declaratória de
inexistência de débito, movida por Claudia Aparecida
Gregorio, ora apelante, em face de Fundo de Investimentos
Em Direitos Creditórios Multisegmentos Npl Ipanema VI -
Não Padronizado, ora apelada, tendo em vista a indevida
inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, que foi surpreendida com a negativação de seu nome,
por débito junto à ré, no valor de R$2.449,24, datado de
08.08.2017, referente ao contrato no 19487893.
Uma
vez
que
entende
ser
indevida a
negativação operada pela ré, e, ainda, uma vez que “não
reconhece a existência da dívida mencionada na petição
inicial”, ingressou a autora com a presente ação (fls. 01
e 35).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. Juiz “a quo” que restou
comprovada a existência do débito e a legitimidade da
anotação, de forma que inexiste a prática de conduta
ilícita pela ré. Em razão sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032337-79.2019.8.26.0577 -Voto no
4
E, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé, a
autora foi também condenada ao pagamento de multa de 05
(cinco)
salários
mínimos
nacionais
vigentes
(fls.
232/234).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
Na espécie, a relação estabelecida entre
as partes é de consumo, na forma do disposto nos arts.
2o, 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus da ré comprovar que a
autora efetivamente celebrou referido contrato, bem como
a existência do débito, e a consequente licitude da
negativação de seu nome, o que, de fato, ocorreu.
Segundo se extrai dos documentos acostados
aos autos, a dívida negativada diz respeito ao contrato
de venda financiada, celebrado entre a autora e a Via
Varejo S/A, para aquisição de mercadoria junto ao Ponto
Frio, no valor de R$1.399,00, cujo valor total do crédito
é de R$2.048,20 (fls. 153 e 155/156).
Neste aspecto, verifica-se, inclusive, que
referido contrato, assim como a ficha para aprovação de
crédito junto à Ponto Frio, foram regularmente assinados
pela autora (fls. 153 e 155), e, ainda, que, em sua
manifestação à contestação, não negou a contratação, mas
apontou irregularidades na cobrança realizada.
Assim,
a
Via
Varejo,
diante
da
inadimplência da autora relativamente às parcelas do
contrato de venda, cedeu seu crédito à securitizadora ré,
conforme demonstra a certidão cartorária de fls. 161, a
qual inseriu o nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito pelo débito do referido contrato.
As provas produzidas nos autos, portanto,
demonstram que o débito negativado pela securitizdora ré
teve origem em inadimplemento do contrato de venda
financiada, celebrado junto à Via Varejo, tendo o
referido débito sido cedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032337-79.2019.8.26.0577 -Voto no
5
Dispõe o artigo 290 do CC/2002 que:
“Art. 290. A cessão do crédito não tem
eficácia em relação ao devedor, senão quando a este
notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em
escrito público ou particular, se declarou ciente da
cessão feita.”.
Tal exigência decorre do fato de o devedor
não participar da cessão de crédito, vez que esta pode
ser realizada sem a sua anuência. Deve, portanto, o
devedor ser notificado da cessão, para que possa solver a
obrigação ao legítimo detentor do crédito.
Verifica-se, ante o exposto, que referido
artigo visa proteger o devedor que, não notificado, pagou
sua dívida ao credor anterior, que não é mais o legítimo.
E, no caso dos autos, a autora não
comprovou ter efetuado o pagamento do débito à empresa
cedente, razão pela qual a falta de notificação não lhe
trouxe prejuízo.
Aplicável ao caso, portanto, o art. 293 do
CC, que dispõe que, independentemente do conhecimento da
cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos
conservatórios do direito cedido.
Decorrendo a negativação, ante o exposto,
de dívida legítima e lícita, não há que se falar em
ilegalidade ou nulidade da cobrança ou da negativação.
Neste sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Inexigibilidade
do débito - Cessão de Crédito sem notificação do devedor
- Ausência de pagamento - Ineficácia prevista no art. 290
do Código Civil protege apenas o devedor que pagou o
débito ao credor originário sem conhecimento sobre a
cessão, para não ser lhe exigido a pagar novamente ao
cessionário - Existência de débito pendente - Inscrição
em Cadastro de Inadimplentes - Ausência de ilicitude -
Danos morais inexistentes - Sentença confirmada - RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; 7a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
9112338-46.2009.8.26.0000;
Rel.
Elcio
Trujillo; julgado em 22/12/2010).
“AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS - Cessão de crédito - Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032337-79.2019.8.26.0577 -Voto no
6
notificação da devedora - Cessão não eficaz em relação a
ela - Artigos 290 e 293 do Código Civil - Existência e
validade da dívida incontroversas - Débito exigível -
Possibilidade de inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito - Responsabilidade civil não configurada -
Precedentes - Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; 37a Câmara de Direito Privado; Apelação no
0021323-33.2009.8.26.0071; Rel. Dimas Carneiro; julgado
em 14/10/2010).
A autora não comprovou ter efetuado o
pagamento do débito, quer ao cedente, quer à ré, antes de
sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
Desta forma, devidamente comprovada a
origem do débito, a restrição ao nome da autora foi
legítima, diante da sua inadimplência quanto ao pagamento
da dívida.
Nesta
esteira,
esclareça-se
que
a
distinção entre os números dos contratos, isto é, entre o
número constante da anotação nos órgãos de proteção ao
crédito e o número constante dos documentos de fls. 153 e
155/156, restou plenamente justificada pela ré.
Com efeito, a ré pontuou que, em razão de
uma limitação na quantidade de dígitos, teve que gerar um
novo número interno, o qual foi observado perante os
órgãos de proteção ao crédito (fls. 97).
Outrossim, esclareça-se que a distinção de
valores decorre, naturalmente, da incidência de encargos,
correção monetária e juros, que certamente elevam o valor
do débito inicialmente contratado.
Neste sentido, como bem asseverado pelo
MM. Juiz “a quo”, na r. sentença (fls. 232):
“Anoto, ainda, que o valor do apontamento
tido como indevido é resultado da evolução do saldo
devedor que não foi quitado pela autora.”.
Assim,
em
razão
da
licitude
da
negativação, indevida qualquer indenização por danos
morais.
De rigor era, pois, a improcedência da
ação, exatamente como constou da r. sentença a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032337-79.2019.8.26.0577 -Voto no
7
Devidamente caracterizada nos autos, no
mais, a litigância de má-fé por parte da autora.
A insinceridade da autora, que alterou a
verdade dos fatos, ao afirmar ser indevida a negativação
do seu nome, quando, em verdade, há prova nos autos no
sentido de demonstrar a efetiva existência de relação
jurídica entre as partes, bem como do débito, está a
caracterizar uma litigância de má-fé, nos termos do art.
80, inciso II, do NCPC, que justifica a imposição da
multa do art. 81, caput, do NCPC.
Nesta esteira, esclareça-se que, conforme
bem esclarecido pelo MM. Juiz “a quo”, o simples fato da
autora
ser
beneficiária
da
assistência
judiciária
gratuita, a qual, inclusive, não foi objeto de revogação
nos autos, não impede sua condenação nas penas da
litigância de má-fé.
Com relação ao valor da multa, fixada em
05 (cinco) salários mínimos, este, de fato, mostra-se
excessivo e descabido.
A multa pela litigância de má-fé deve ser
fixada com parcimônia e em estrita observância aos
parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC:
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o
juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com
os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.”.
Assim, em observância aos parâmetros acima
indicados, bem como em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, reduz-se o valor da
multa pela litigância de má-fé para 4% sobre o valor
atualizado da causa (R$20.000,00 fls. 09).
De rigor, portanto, a parcial reforma da
r. sentença, apenas no que tange à redução do valor
fixado a título de litigância de má-fé.
Considerando
o
trabalho
adicional
realizado em grau de recurso, e o fato da improcedência
da ação ter sido mantida, assim como a condenação da
autora às penas da litigância de má-fé, com base no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032337-79.2019.8.26.0577 -Voto no
8
85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade processual.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Salles Vieira, Relator